Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de relação de consumo, os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito.
4. Embargos declaratórios providos com efeitos infringentes